Tribunal: TJMT
Processo: 1009036-55.2022.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009036-55.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IGOR ARAUJO ZAMPIROLLO - CPF: 060.602.301-13 (EMBARGADO), EDIANE KARINA DAMASCENA - CPF: 050.075.791-73 (ADVOGADO), SOLANGE SODALIA BENTO SARTORI - CPF: 627.708.021-00 (ADVOGADO), MAROCCO MARCHESIN & CIA LTDA - ME - CNPJ: 05.877.797/0001-23 (EMBARGANTE), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 07.657.198/0001-20 (EMBARGANTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 07.657.198/0001-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE REFORMOU SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS. OBSCURIDADE QUANTO À NATUREZA DA CONDENAÇÃO MATERIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE EMENTA E DISPOSITIVO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO REJEITADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou sentença de improcedência e condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 27.000,00 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão de vício oculto em veículo usado adquirido pelo autor. A embargante alega obscuridade
quanto à natureza da condenação material, apontando divergência entre a ementa (que menciona abatimento proporcional do preço) e o dispositivo (que condena em danos materiais), bem como omissão quanto a argumentos deduzidos em contrarrazões.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se existe obscuridade ou contradição quanto à natureza da condenação em danos materiais, considerando a divergência terminológica entre a ementa e o dispositivo do acórdão; e (
ii
) analisar se houve omissão quanto a argumentos relevantes deduzidos nas contrarrazões, especificamente sobre a cláusula contratual de aceitação do veículo no estado em que se encontra, o preço inferior à Tabela FIPE e o uso intensivo do bem pelo autor.

III. Razões de decidir

3. A ementa do acórdão menciona abatimento proporcional do preço, enquanto o dispositivo condena ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 27.000,00, sem esclarecer a natureza jurídica da condenação nem suas consequências práticas, configurando obscuridade que compromete a compreensão e o cumprimento da decisão.

4. A análise do acórdão revela que a condenação corresponde à restituição da quantia paga, nos termos do art. 18, § 1º, II, do CDC, pois o valor fixado corresponde exatamente ao preço histórico de aquisição do veículo e
a fundamentação baseou-se na impossibilidade de
sanar
o vício no prazo legal e na extensão do defeito que tornou o bem impróprio ao uso.

5
. Como consequência lógica e necessária da restituição da quantia paga, o autor deve devolver o veículo às rés, no estado em que se encontra, como condição para o recebimento do valor da condenação, restabelecendo-se o status quo ante e desfazendo-se integralmente o negócio jurídico.

6
. Quanto à alegada omissão,
o
julgador não possui o dever de rebater todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que fundamente sua decisão de forma suficiente, não se configurando omissão quando o julgador, ao acolher determinada tese jurídica, logicamente afasta as teses contrárias.

IV. Dispositivo e tese

7
. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, para esclarecer que a condenação corresponde à restituição da quantia paga e que o autor deve devolver o veículo às rés como condição para o recebimento do valor.

Tese de julgamento: "1. Configura obscuridade sanável por embargos de declaração a divergência entre a ementa e o dispositivo do acórdão quanto à natureza jurídica da condenação, quando tal imprecisão compromete a compreensão e o cumprimento da decisão. 2. A condenação à restituição da quantia paga por produto com vício oculto, nos termos do art. 18, §
1º, II, do CDC, implica o desfazimento do negócio jurídico, com devolução do bem ao fornecedor como condição para o recebimento do valor. 3. Não configura omissão a fundamentação que, ao acolher determinada tese jurídica, logicamente afasta os argumentos contrários, desde que os pontos relevantes tenham sido expressamente enfrentados."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Egrégia Câmara

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MAROCCO MARCHESIN & CIA LTDA - ME
contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que
deu provimento
ao recurso de apelação interposto por
IGOR ARAUJO ZAMPIROLLO
para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e julgar procedentes os pedidos inic
iais, condenando
as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 27.000,00 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão de vício oculto em veículo usado adquirido pelo autor.

Em síntese, a embargante alega obscuridade e omissão no acórdão, apontando divergência entre a ementa (que menciona "abatimento proporcional do preço") e o dispositivo (que condena em "danos materiais" no valor de R$ 27.000,00), bem como não esclarece se a condenação
se refere
ao pagamento do valor dos reparos (conforme pedido inicial de R$ 33.805,87) ou à restituição do valor pago pelo veículo (R$ 27.000,00).

Aduz, ainda,
omissão quanto a argumentos centrais deduzidos em contrarrazões, especificamente: (i) a existência de cláusula contratual expressa pela qual o comprador declarou aceitar o veículo "no estado em que se encontra"; (
ii
) o fato de o veículo ter sido adquirido por valor consideravelmente inferior à Tabela FIPE, indicando assunção de riscos pelo comprador; e (
iii
) a confissão do autor de que utilizou o veículo para realização diária de fretes, demonstrando que o bem não estava inapto ao uso.

Sob tais argumentos, r
equer o acolhimento dos embargos para sanar a
omissão e a obscuridade,
esclarecendo a natureza da condenação material e
definindo seu valor líquido
, bem como para suprir a omissão
apontada.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado, pugnando pela rejeição dos embargos e pela aplicação de multa por embargos protelatórios, nos termos do
art. 1.026, § 2º, do CPC/15
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, como se disse, a parte embargante se insurge contra o acórdão que, à unanimidade,
deu provimento
ao recurso de apelação interposto por
Igor Araujo
Zampirollo
para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e julgar procedentes os pedidos inic
iais
. Eis a ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. PROBLEMAS NO MOTOR. VEÍCULO INAPTO PARA USO. VÍCIO OCULTO CONFIGURADO. ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO. PREJUÍZO MATERIAL COMPROVADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que
julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de responsabilidade por vício do produto c/c indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se as fornecedoras são responsáveis por vício oculto em veículo usado e se a situação enseja a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negociação conduzida por empresa intermediadora, que expõe o bem e recebe o pagamento, e a disponibilização do veículo pela proprietária registral, caracterizam a cadeia de fornecimento, ensejando a responsabilidade solidária de ambas perante o consumidor, nos termos do art. 18 do CDC.

A comprovação de defeito grave no motor do veículo, componente essencial, poucos dias após a tradição, confere alta verossimilhança às alegações do consumidor. Deferida a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), cabia às fornecedoras
demonstrar
a inexistência do vício no momento da venda ou a culpa do consumidor, encargo do qual não se desincumbiram.

A cláusula genérica de venda "no estado em que se encontra" é insuficiente para afastar a responsabilidade do fornecedor por vício oculto que torna o bem impróprio ao uso a que se destina, revelando-se abusiva por colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, I, do CDC).

Configurado o vício e a recusa em saná-lo, a indenização por dano material deve ser fixada no valor efetivamente pago pelo veículo, em conformidade com as opções previstas no art. 18, § 1º, do CDC. Mostra-se desarrazoado exigir que o consumidor arque previamente com o custo de um reparo que supera o próprio valor de aquisição do bem para só então buscar o ressarcimento.

A frustração decorrente da descoberta de vício oculto que impede a utilização do veículo, somada à postura evasiva dos réus, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

(N.U 1009036-55.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 11/02/2026)

Pois bem.

A ementa do julgado menciona expressamente "ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO", enquanto o dispositivo condena ao pagamento de "indenização por danos materiais no valor de R$ 27.000,00", sem esclarecer qual instituto jurídico foi efetivamente aplicado nem quais as consequências práticas da condenação.

Verifica-se da
fundamentação
do acordão que:

No caso em tela, o apelante fundamentou seu pedido de indenização na média de três orçamentos (
IDs
85382100, 85382102 e 85382104), que estimam o custo para o reparo completo do motor do veículo.

Como se sabe, os orçamentos, por si sós, não constituem prova de um prejuízo efetivamente pago; representam, na verdade, uma estimativa de custo futuro. Por essa razão, em regra, não bastam para fundamentar uma condenação à restituição de valores, pois não há dispêndio a ser ressarcido.

Contudo, a função probatória dos referidos documentos não pode ser ignorada. Eles servem como um robusto indício da extensão do dano, quantificando a gravidade do vício que acometeu o bem.
Ao demonstrarem que o conserto do motor demandaria um investimento superior ao próprio valor de aquisição do veículo, os orçamentos corroboram a tese de que o defeito era de natureza crítica e estrutural, tornando o automóvel impróprio ao fim a que se destinava.

Nesse cenário, não se mostra razoável, nem se coaduna com o princípio da máxima proteção ao consumidor, exigir que o apelante, parte vulnerável da relação, arque com o valor de um conserto que supera o próprio preço pago pelo bem, para só então buscar o ressarcimento em juízo. Impor tal ônus ao consumidor significaria, na prática, inviabilizar o seu direito à reparação, transformando a proteção legal em letra morta.

A solução para o impasse encontra-se no próprio Código de Defesa do Consumidor. O
artigo 18, § 1º
, estabelece que, não sendo o vício sanado no prazo de trinta dias, o consumidor pode exigir, alternativamente e à sua livre escolha: a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

Diante da recusa das rés em reparar o bem, abriu-se ao apelante o leque de opções legais.

Assim, a solução mais justa, equitativa e consentânea com a legislação é fixar a indenização por dano material no valor efetivamente pago pelo veículo, qual seja, R$ 27.000,00. Tal montante representa o prejuízo concreto e incontroverso do consumidor, que adquiriu um bem que se revelou imprestável. Essa medida pode ser compreendida como um abatimento proporcional do preço que, dada a extensão do vício, corresponde à integralidade do valor pago, ou, de forma análoga, como a própria restituição da quantia paga, permitindo que o consumidor possa custear o reparo ou, de outra forma, mitigar a perda decorrente do negócio malsucedido.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu
art. 18, § 1º
, estabelece que
:

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I -
a
substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II -
a
restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Trata-se
de institutos jurídicos distintos, com natureza e efeitos diversos. O
abatimento proporcional
do preço (inciso III) pressupõe a manutenção do bem pelo consumidor, com redução do valor originalmente pago, em proporção à desvalorização causada pelo vício. Já a
restituição da quantia paga
(inciso II) implica o desfazimento do negócio jurídico, com devolução do bem ao fornecedor e restituição integral do preço ao consumidor.

A divergência terminológica entre a ementa e o dispositivo gera dúvida objetiva quanto à natureza da condenação imposta, comprometendo a compreensão e o cumprimento da decisão. Não se sabe, com clareza, se o autor deve manter o veículo em seu poder e receber R$ 27.000,00 como abatimento do preço, ou se deve devolver o bem às rés como condição para receber a restituição do valor pago.

A análise detida do acórdão, especialmente de sua fundamentação, revela que a condenação corresponde à restituição da quantia paga, nos termos do
art. 18, § 1º, II, do CDC
, e não ao abatimento proporcional do preço.

Primeiro
, porque o valor fixado (R$ 27.000,00)
corresponde exatamente ao preço his
tórico de aquisição do veículo;
Segundo
, porque o acórdão fundamentou a condenação na impossibilidade de sana
r
o vício no prazo legal e na extensão do defeito, que tornou o veículo impróprio ao uso a que se destinava, circunstâncias que justificam a rescisão do contrato, e
não o mero abatimento do preço;
Terceiro
, porque o acórdão consignou expressamente que "a solução mais justa, equitativa e consentânea com a legislação é fixar a indenização por dano material no valor efetivamente pago pelo veículo", permitindo que o consumidor possa "custear o reparo ou, de outra forma, mitigar a perda dec
orrente do negócio malsucedido";
Quarto
, porque o pedido inicial do autor, embora formulado como indenização por danos materiais com base em orçamentos de reparo, enquadra-se perfeitamente na hipótese de restituição da quantia paga, uma vez que o custo do conserto superava o próprio valor de aquisição do bem, tornando-o economicamente inviável.

Assim, impõe-se o esclarecimento de que a condenação em R$ 27.000,00 corresponde à restituição da quantia paga pelo veículo, nos termos do
art. 18, § 1º, II, do CDC
, em razão da impossibilidade de
sanar
o vício no prazo legal e da extensão do defeito, que tornou o bem impróprio ao fim a que se destinava.

Como consequência lógica e necessária da restituição da quantia paga, o autor deve devolver o veículo às rés, no estado em que se encontra, como condição para o recebimento do valor da condenação, restabelecendo-se o
status quo ante
e desfazendo-se integralmente o negócio jurídico.

A devolução do bem constitui pressuposto para o cumprimento da obrigação, devendo ocorrer simultaneamente ao pagamento do valor devido, nos termos do
art. 883 do CC
, que estabelece:
"Não terá direito à repetição aquele que deu alguma coisa para obter fim ilícito,
imoral, ou proibido por lei"
.

Por fim, q
uanto à alegada omissão,
não assiste razão à embargante, uma vez que o
acórdão enfrentou expressamente todos os argumentos relevantes deduzidos nas contrarrazões, ainda que não tenha acolhido as teses defensivas apresentadas.

Do mesmo modo, rejeito
o pedido de multa por embargos protelatórios, por não se configurar recurso manifestamente protelatório.

Em face do exposto
,
ACOLHO PARCIALMENTE

os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para esclarecer que a condenação corresponde à restituição da quantia paga (R$ 27.000,00), nos termos do
art. 18, § 1º, II, do CDC
, e que, para cumprimento da obrigação, o autor deve devolver o veículo às rés, no estado em que se encontra.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026